Tribunal: STF
Processo: Rcl 59919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Robson Casais, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14. 



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “O Reclamante está a ser processado criminalmente pela suposta prática de 48 crimes de furto e 32 crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, além de integração em organização criminosa, cuja investigação se iniciou nos autos do pedido de quebra de sigilo de dados nº 5024841- 72.2021.8.24.0008, em 22/07/2021. (...) 



    Para a surpresa da defesa, no entanto, o Ministério Público juntou, durante a audiência, às 12h34min e 13h08min do dia 13/02/2023, nos autos da investigação, laudos periciais de aparelhos telefônicos, além de diversos laudos periciais realizados em veículos (...) 



    Chama a atenção o fato de que a data da confecção do referido laudo pericial do aparelho telefônico remete a 17/10/2022, ou seja, estava disponível ao Ministério Público há mais de 4 meses da data da audiência, porém, não fora juntado aos autos. (...) 



    Cientes da situação, os advogados atuantes no processo se insurgiram contra a manutenção da audiência de instrução e julgamento, pedindo o seu adiamento para tomarem conhecimento dos arquivos investigativos juntados aos autos no meio do ato, notadamente pela impossibilidade de contrapor plenamente os relatos policiais sem o conhecimento da íntegra dos elementos investigativos produzidos até aquela data. (...) 



    Em sendo assim, a ocultação de elementos já produzidos em 18/07/2022 (laudos periciais em veículos apreendidos) e 17/10/2022 (laudo pericial em celular apreendido), caracteriza frontal ofensa à Sumula Vinculante nº 14, capaz de macular o processo criminal ab initio.” 



    Ao final, requer: 



    “a. Liminarmente, (...) a suspensão da instrução processual dos autos nº 5026816-95.2022.8.24.0008, até o julgamento final da reclamação ora proposta; 



    b. Ao final, o definitivo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14, para anular o processo criminal nº 5026816-95.2022.8.24.0008 até a fase de apresentação da defesa prévia, uma vez que não foi possibilitado o cotejo dos elementos investigativos colhidos em autos diversos durante todo o processo; 



    c. Requer a expedição de ofício ao GAECO e ao Ministério Público de Santa Catarina, para que informem se há outros elementos investigativos já documentados e não enviados aos autos, bem como um resumo superficial acerca das diligências ainda em andamento em procedimento oculto à defesa; 



    d. Requer a juntada dos documentos anexos.”



    Em 24 de maio de 2023, indeferi a inicial e determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido (eDoc 27), bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, ao que se atendeu (eDoc 36). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelos reclamantes é a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    As informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada dão conta, quanto ao alegado na inicial, do seguinte: 



    “O pedido foi indeferido por este Juízo diante do entendimento de que a documentação acostada naquela data não tinha o condão de suspender o ato, consignando-se que a instrução estava apenas sendo iniciada naquela data e que havia previsão de que continuasse em datas futuras, o que permitiria o conhecimento de todos os documentos pelos réus e defensores até o interrogatório.”



    Do exposto, verifica-se não ter sido inviabilizado o acesso às provas constantes dos autos e/ou recentemente juntadas, havendo tão somente indicação de que o acesso aos elementos de provas e documentos dar-se-ia ao longo da instrução processual que, no momento em que requerida a suspensão da audiência pela defesa do reclamante, acabara de iniciar-se.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão do reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante em questão.



    Na espécie, a pretensão do reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente